Tribunal: TJSP
Processo: 1037037-21.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Apelação. Direito à moradia. Autora que, tendo comprovado situação de vulnerabilidade social, faz jus ao recebimento de auxílio-aluguel. Município, todavia, que não pode ser obrigado a instituir esse benefício de forma continuada até o atendimento habitacional definitivo. Atendimento emergencial e provisório. Recursos públicos que devem ser utilizados para atender a maior quantidade possível de

Ementa:
Apelação. Direito à moradia. Autora que, tendo comprovado situação de vulnerabilidade social, faz jus ao recebimento de auxílio-aluguel. Município, todavia, que não pode ser obrigado a instituir esse benefício de forma continuada até o atendimento habitacional definitivo. Atendimento emergencial e provisório. Recursos públicos que devem ser utilizados para atender a maior quantidade possível de necessitados. Honorários advocatícios. Cabimento. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.108.013/RJ, submetido à sistemática prevista no artigo 543-C do Código de Processo Civil/73, "são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante". Sentença de parcial procedência. Recurso parcialmente provido.